Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E INJÚRIA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o querelado da imputação dos crimes de calúnia e injúria, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do querelado pelos crimes de calúnia e injúria, conforme alegado pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de intempestividade das razões recursais foi rejeitada, por se tratar de mera irregularidade, conforme jurisprudência consolidada.
4. A análise do conjunto probatório revelou fragilidade nas declarações da querelante, ausência de provas materiais (como gravações mencionadas), contradições nos depoimentos e ausência de testemunhas presenciais relevantes.
5. A versão do querelado de que não estava no local dos fatos foi corroborada por testemunha presencial, e os elementos apresentados não foram suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos delitos.
6. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de provas inequívocas que sustentem a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Sentença absolutória mantida.
Tese de julgamento: “Na ausência de provas inequívocas quanto à materialidade e autoria dos crimes de calúnia e injúria, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”